Tribunal: CARF
Processo: 15504.012974/2008-06
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RITA ELIZA REIS DA COSTA BACCHIERI
Órgão colegiado: 2a TURMA/CÂMARA SUPERIOR REC. FISCAIS / 2a SEÇÃO / Câmara Superior de Recursos Fiscais
Data de julgamento: 2020-03-17
Data de publicação: 2020-04-08

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 29/02/2004
LANÇAMENTO DE OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA. ALIMENTAÇÃO FORNECIDA POR MEIO DE TÍQUETE. FALTA DE ADESÃO AO PAT. INCIDÊNCIA DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do pagamento de auxílio alimentação em tíquete, a empresa deverá comprovar a sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador ­ PAT. Inaplicável o Ato Declaratório PGFN n.o 03/2011, considerando não se tratar de fornecimento de alimentação in natura.

Inteiro teor:
CSRF-T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15504.012974/2008-06
Recurso
Especial do Procurador
Acórdão no
9202-008.662 – CSRF / 2a Turma
Sessão de
17 de março de 2020
Recorrente
FAZENDA NACIONAL
Interessado
MILLENIUM PROMOTORA DE VENDAS LTDA.

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/06/2003 a 29/02/2004
LANÇAMENTO
DE
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA.
ALIMENTAÇÃO
FORNECIDA POR MEIO DE TÍQUETE. FALTA DE ADESÃO AO PAT.
INCIDÊNCIA
DE
CONTRIBUIÇÕES
PREVIDENCIÁRIAS.
INAPLICABILIDADE DO ATO DECLARATÓRIO PGFN N.o 03/2011.
Para o gozo da isenção prevista na legislação previdenciária, no caso do
pagamento de auxílio alimentação em tíquete, a empresa deverá comprovar a
sua regularidade perante o Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT.
Inaplicável o Ato Declaratório PGFN n.o 03/2011, considerando não se tratar
de fornecimento de alimentação “in natura”.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer do
Recurso Especial e, no mérito, em dar-lhe provimento.

(assinado digitalmente)
Maria Helena Cotta Cardozo - Presidente em exercício

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Mário Pereira de Pinho
Filho, Pedro Paulo Pereira Barbosa, Ana Cecília Lustosa da Cruz, Maurício Nogueira Righetti,
João Victor Ribeiro Aldinucci, Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri, Maria Helena Cotta Cardozo
(Presidente em Exercício). Ausente a conselheira Ana Paula Fernandes.

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15504.012974/2008-06
Fl. 179
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 9202-008.662 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.012974/2008-06

Relatório
Contra o contribuinte foi lavrado auto de infração (AI 59) para cobrança de multa
decorrente de a empresa ter deixado de arrecadar, mediante desconto, as contribuições dos
segurados empregados incidentes sobre a remuneração paga, no período de 06/2003 a 02/2004,
sob a forma de vale alimentação, sem inscrição no Programa de Alimentação do Trabalhador –
PAT.
Em impugnação foi alegado que i) no ano de 2007 a empresa foi submetida a uma
ação fiscal que compreendeu o período do crédito ora contestado, da qual resultou a lavratura da
NFLD 37.033.873-1. Dessa forma, tanto as declarações prestadas ao Fisco como os
recolhimentos feitos até aquele ano foram homologados, não admitindo cobrança suplementar;
ii) parte do crédito estaria decadente pela aplicação do art. 150, §4o do CTN e ii) ser pacifica a
jurisprudência no sentido de não incidir contribuição previdenciária sob o fornecimento de
alimentação in natura, estando incluído nesta categoria os vales alimentação e refeição.
A DRJ julgou a impugnação improcedente, mantendo o lançamento.
Em sede de Recurso Voluntário o Contribuinte reforçou seus argumentos de
defesa e pleiteou a revisão do julgado.
A 4a Câmara / 2a Turma Ordinária, por unanimidade de votos, deu provimento ao
Recurso Voluntário, para aplicar o Parecer PGFN no 2117/2011. Concluiu o Colegiado que o
pagamento do auxílio-alimentação “in natura” ou fornecido por meio de vale-refeição não sofre
a incidência da contribuição previdenciária, haja vista a ausência de sua natureza salarial, esteja
o empregador inscrito ou não no PAT. O acórdão 2402-002.750 recebeu a seguinte ementa:
ASSUNTO: OBRIGAÇÕES ACESSÓRIAS Período de apuração: 01/06/2003 a
28/02/2004 AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO. TICKET ALIMENTAÇÃO. AUSÊNCIA DE
INSCRIÇÃO NO PAT. PARECER PGFN/CRJ/No 2117 /2011. NÃO INCIDÊNCIA.
Com e edição do parecer PGFN 2117/2011, a Procuradoria Geral da Fazenda Nacional
reconheceu ser aplicável a jurisprudência já consolidada do STJ, no sentido de que não
incidem contribuições previdenciárias sobre valores de alimentação in natura
concedidas pelos empregadores a seus empregados, estando ai compreendida a
concessão de alimento via ticket alimentação.
AUTO
DE
INFRAÇÃO.
AUSÊNCIA
DE
ARRECADAÇÃO
MEDIANTE
DESCONTO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS INCIDENTES SOBRE
PAGAMENTOS EFETUADOS A TÍTULO DE ALIMENTAÇÃO IN NATURA
(TICKET ALIMENTAÇÃO). MULTA. CABIMENTO. Uma vez que restou verificada
a condição de isenção ao pagamento de contribuições previdenciárias incidentes sobre
valores concedidos aos empregados via ticket alimentação, sem a inscrição no PAT,
deve ser anulado o Auto de Infração, por ter a mesma deixado de descontar referidas
contribuições de seus segurados.
Recurso Voluntário Provido.
A Fazenda Nacional interpôs Recurso Especial sob a alegação de que a decisão
recorrida diverge da jurisprudência deste Conselho. Cintado decisão paradigma defende a não
aplicação do Parecer PGFN no 2117/2011, afirmando que as parcelas referentes a fornecimento
de alimentação por meio de ticket (vale‐ refeição), por não serem prestações in natura, não
Fl. 180
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 9202-008.662 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.012974/2008-06

podem ser abrangidas pela isenção prevista no art. 28, §9o, 'c' da Lei no 8.212/91, afirma que o
Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT não admite pagamento de alimentação em
pecúnia.
Intimado da decisão e do recurso especial o contribuinte não apresentou
contrarrazões.
Na sessão de julgamento de 20.02.2017, esta Câmara Superior – considerando que
o presente lançamento possui como objeto a cobrança de multa por descumprimento de uma
obrigação acessória cuja origem está diretamente relacionada ao lançamento para a cobrança do
débito relativo à obrigação principal, converteu o julgamento em diligência. Por meio da
Resolução no 9202-000.086, foi determinada a remessa dos autos à Unidade de Origem, para
levantamento do resultado do julgamento dos processos referentes ao DEBCAD n° 371167973,
371167981, 371167990, 371168007, 371711487, 3717111495, 371711509 e, caso estejam
pendentes de julgamento, sobrestar a apreciação deste recurso até seus julgamentos ou, caso
possível, realizar seu julgamento em conjunto por conexão. Às fls. 154, sem fazer considerações
mais precisas sobre a determinação da Resolução, a autoridade fiscal limita-se a indicar o
número do processo PTA 15504.012973/2008-53.
Mais uma vez o julgamento do processo foi convertido em diligência. Em
31.08.2017, por meio da Resolução no 9202-000.132, foi determinada a juntada dos autos - por
apensação - ao processo principal de no 15504.012979/2008-21, para apreciação em conjunto,
caso aplicável.
Entretanto, por ausência de interposição de recurso especial por parte do
Contribuinte contra o acórdão no 2402-006.554, que manteve o lançamento das contribuições
previdenciárias sobre os valores de auxílio alimentação pagos na modalidade de tíquetes sem
inscrição da empresa no PAT, o presente processo foi devolvido a este Colegiado para
julgamento do Recurso Especial da Fazenda Nacional.
É o relatório.
Voto
Conselheira Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri - Relatora
O Recurso ora discutido preenche os requisitos legais, razão pela qual dele
conheço.
Conforme exposto no relatório, o recurso especial da Fazenda Nacional tem como
objeto a divergência acerca da possibilidade de exigência de contribuições previdenciárias sobre
o auxílio alimentação concedido aos seus funcionários na modalidade de tíquetes sem adesão da
empresa ao Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT), instituído pela Lei no 6.321/76.
Embora esta Conselheira compartilhe do entendimento minoritário neste
Colegiado pela não incidência do tributo nestes casos, considerando que o presente lançamento
tem como objeto a exigência de multa por descumprimento de obrigação acessória cuja origem
está diretamente relacionada com o lançamento da obrigação principal julgada no processo no
Fl. 181
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 9202-008.662 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.012974/2008-06

15504.012979/2008-21, já transitado em julgado, deve o resultado do citado julgamento ser aqui
reproduzido.
Como apontado pelo despacho de fls. 164/165, o processo no 15504.012979/2008-
21 foi julgado por meio do Acórdão no 2402-006.554, tendo o Colegiado concluído pela
manutenção do lançamento nos termos do voto vencedor do Conselheiro Mário Pereira de Pinho
Filho:
A matriz constitucional das contribuições previdenciárias incidente sobre a remuneração
dos trabalhadores em geral é a alínea “a” do inciso I do art. 195 da Constituição Federal
que dispõe:
Art. 195. A seguridade social será financiada por toda a sociedade, de forma
direta e indireta, nos termos da lei, mediante recursos provenientes dos
orçamentos da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, e das
seguintes contribuições sociais:
I – do empregador, da empresa e da entidade a ela equiparada na forma da lei,
incidentes sobre:
a) folha de salários e demais rendimentos do trabalho pagos ou creditados, a
qualquer título, à pessoa física que lhe preste serviço, mesmo sem vínculo
empregatício;
[...]
Com base na previsão constitucional, o art. 28 da Lei no 8.212/1991 instituiu a base de
cálculo sobre a qual incidem as contribuições previdenciárias de empregadores e
empregados, definida na lei como “salário­de­contribuição”.
Vejamos a abrangência legal do salário-de-contribuição em relação à remuneração de
segurados empregados e trabalhadores avulsos:
Art. 28. Entende-se por salário-de-contribuição:
I - para o empregado e trabalhador avulso: a remuneração auferida em uma ou
mais empresas, assim entendida a totalidade dos rendimentos pagos, devidos ou
creditados a qualquer título, durante o mês, destinados a retribuir o trabalho,
qualquer que seja a sua forma, inclusive as gorjetas, os ganhos habituais sob a
forma de utilidades e os adiantamentos decorrentes de reajuste salarial, quer
pelos serviços efetivamente prestados, quer pelo tempo à disposição do
empregador ou tomador de serviços nos termos da lei ou do contrato ou, ainda,
de convenção ou acordo coletivo de trabalho ou sentença normativa;
É certo que a Lei de Custeio Previdenciário, sendo norma de caráter tributário, não pode
alterar a definição, o conteúdo e o alcance de institutos, conceitos e formas de direito
privado, como, no meu entender, é o caso do Direito do Trabalho. Assim, ao inserir o
termo “salário” na definição da base de cálculo das contribuições, a norma
previdenciária buscou preservar o alcance da expressão tomada de empréstimo da
legislação trabalhista, em toda a sua abrangência.
O conceito de salário trazido para a legislação pátria tomou por base o art. 1o da
Convenção no 95 da Organização Internacional do Trabalho – OIT, que tem o Brasil
entre seus signatários. De acordo com referido dispositivo:
ARTIGO 1o
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 9202-008.662 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.012974/2008-06

Para os fins da presente convenção, o termo "salário" significa, qualquer que seja
a denominação ou modo de cálculo, a remuneração ou os ganhos susceptíveis de
serem avaliados em espécie ou fixados por acôrdo ou pela legislação nacional,
que são devidos em virtude de um contrato de aluguel de serviços, escrito ou
verbal, por um empregador a um trabalhador, seja por trabalho efetuado, ou pelo
que deverá ser efetuado, seja por serviços prestados ou que devam ser prestados.
Na mesma linha, o caput do art. 458 da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT
arrolou como parcelas integrantes dos salários do trabalhadores utilidades decorrentes
do contrato laboral como alimentação, habitação, vestuário, dentre outras:
Art. 458 - Além do pagamento em dinheiro, compreende-se no salário, para
todos os efeitos legais, a alimentação, habitação, vestuário ou outras prestações
"in natura" que a empresa, por fôrça do contrato ou do costume, fornecer
habitualmente ao empregado. Em caso algum será permitido o pagamento com
bebidas alcoólicas ou drogas nocivas.
Assim, a princípio, a base de cálculo das contribuições
previdenciárias
(salário-de-contribuição) abrange toda e qualquer forma de benefício habitual destinado
a retribuir o trabalho, seja ele pago em pecúnia ou sob a forma de utilidades, aí incluídos
alimentação, habitação, vestuário, além de outras prestações e in natura. Exclui-se da
tributação somente aqueles benefícios abrangidos por alguma regra isentiva ou que
tenham sido disponibilizados para a prestação de serviços, a exemplo de vestuário,
equipamentos e outros acessórios destinados a esse fim.
Dessarte, a definição sobre a incidência ou não das contribuições sociais em relação às
rubricas objeto de lançamento deve levar em consideração sua natureza jurídica, a
existência ou não de normas que lhes concedam isenção e o cumprimento dos requisitos
necessários ao usufruto desse favor legal.
Nessa esteira, o § 9o do art. 28 da Lei no 8.212/1991 relaciona, de forma exaustiva, as
diversas verbas de natureza salarial que podem ser excluídas da base de cálculo da
Contribuição Previdenciária. Em se tratando de salário utilidade pago sob a forma de
alimentação, dispõe a alínea “c” do citado § 9o:
Art. 28.
[...]
§ 9o Não integram o salário-de-contribuição para os fins desta Lei,
exclusivamente:
[...]
c) a parcela "in natura" recebida de acordo com os programas de alimentação
aprovados pelo Ministério do Trabalho e da Previdência Social, nos termos da
Lei no 6.321, de 14 de abril de 1976;
[...]
Nos termos dos disposições legais encimadas, para que a parcela referente à
alimentação in natura recebida pelo segurado empregado seja excluída do
salário-decontribuição é necessário essa seja paga de acordo com o Programa de
Alimentação do Trabalhador – PAT, instituído pelo Ministério do Trabalho e Emprego,
de conformidade com a Lei no 6.321/1976.
A despeito do que dispõe a legislação trabalhista e previdenciária, o entendimento
pacificado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça – STJ é de que, em se tratando de
pagamento in natura, o auxílio-alimentação não sofre incidência de contribuição
previdenciária, independentemente de inscrição no PAT, visto que ausente a natureza
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 9202-008.662 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.012974/2008-06

salarial da verba. Nesse sentido é a decisão consubstanciada no AgRg no REsp no
1.119.787/SP:
PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. FGTS. ALIMENTAÇÃO IN
NATURA. NÃO INCIDÊNCIA. PRECEDENTES.
1. O pagamento do auxílio-alimentação in natura , ou seja, quando a alimentação
é fornecida pela empresa, não sofre a incidência da contribuição previdenciária,
por não possuir natureza salarial, razão pela qual não integra as contribuições
para o FGTS. Precedentes: REsp 827.832/RS, PRIMEIRA TURMA, julgado em
13/11/2007, DJ 10/12/2007 p. 298; AgRg no REsp 685.409/PR, PRIMEIRA
TURMA, julgado em 20/06/2006, DJ 24/08/2006 p. 102; REsp 719.714/PR,
PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/04/2006, DJ 24/04/2006 p. 367; REsp
659.859/MG, PRIMEIRA TURMA, julgado em 14/03/2006, DJ 27/03/2006 p.
171. 2. Ad argumentandum tantum, esta Corte adota o posicionamento no
sentido de que a referida contribuição, in casu, não incide, esteja, ou não, o
empregador, inscrito no Programa de Alimentação do Trabalhador - PAT. 3.
Agravo Regimental desprovido.
Em virtude do entendimento pacificado no STJ, foi editado Ato Declaratório n° 03/2011
da Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN), publicado no D.O.U. de
22/12/2011, com base em parecer aprovado pelo Ministro da Fazenda, o qual autoriza a
dispensa de apresentação de contestação e de interposição de recursos, “nas ações
judiciais que visem obter a declaração de que sobre o pagamento in natura do
auxílio­alimentação
não
há
incidência
de
contribuição
previdenciária”,
independentemente de inscrição no PAT.
Conforme alínea “c” do inciso II do § 1o do art. 62 RICARF, os membros das turmas de
julgamento do CARF podem afastar a aplicação de lei com base em ato declaratório do
Procurador-Geral da Fazenda Nacional, na forma dos arts. 18 e 19 da Lei no
10.522/2002 (como é o caso do Ato Declaratório no 3/2011). Resta, portanto, perquirir
se a situação retratada nos autos se amolda ou não ao previsto em referido Ato
Declaratório.
No caso concreto, não há qualquer contestação quanto ao fato apurado pela Fiscalização
de que o auxílio alimentação foi disponibilizado aos trabalhadores por meio de tíquetes,
essa questão é inclusive reiterada no recurso voluntário.
Contudo, o Ato Declaratório PGFN no 3/2011, bem assim os julgados do STJ que
fomentaram sua edição, dentre os quais encontra-se o AgRg no REsp no 1.119.787
(ementa reproduzida acima), fazem referência a auxílio-alimentação in natura, o que,
nos termos da jurisprudência daquela Corte, quer dizer: “alimentação fornecida pela
empresa”, ou seja, o pagamento do benefício é feito por meio de tíquetes não está
abrangido pelo ato administrativo da PGFN e nem pelas decisões judiciais aqui
suscitadas.
Desse modo, para se beneficiar da isenção prevista na alínea “c” do § 9o do art. 28 da
Lei no 8.212/1991 a empresa necessitaria cumprir rigorosamente os requisitos previstos
nesse dispositivo, isto é, o benefício teria de observar as diretrizes dos programas de
alimentação aprovados pelo Ministério do Trabalho e Emprego, o que não se verifica na
situação ora analisada.
O cumprimento dos requisitos do PAT pressupõe a regular inscrição da empresa no
referido programa, em observância ao art. 2o da Portaria MTE no 3/2002, in verbis:
Art. 2o Para inscrever-se no Programa e usufruir dos benefícios fiscais, a pessoa
jurídica deverá requerer sua inscrição à Secretaria de Inspeção do Trabalho
(SIT), através do Departamento de Segurança e Saúde no Trabalho (DSST), do
Ministério do Trabalho e Emprego (MTE), em impresso próprio para esse fim a
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 9202-008.662 - CSRF/2a Turma
Processo no 15504.012974/2008-06

ser adquirido nos Correios ou por meio eletrônico utilizando o formulário
constante da página do Ministério do Trabalho e Emprego na Internet
(www.mte.gov.br).
§ 1o A cópia do formulário e o respectivo comprovante oficial de postagem ao
DSST/SIT ou o comprovante da adesão via Internet deverá ser mantida nas
dependências da empresa, matriz e filiais, à disposição da fiscalização federal do
trabalho.
§ 2o A documentação relacionada aos gastos com o Programa e aos incentivos
dele decorrentes será mantida à disposição da fiscalização federal do trabalho, de
modo a possibilitar seu exame e confronto com os registros contábeis e fiscais
exigidos pela legislação.
§ 3o A pessoa jurídica beneficiária ou a prestadora de serviços de alimentação
coletiva registradas no Programa de Alimentação do Trabalhador devem
atualizar os dados constantes de seu registro sempre que houver alteração de
informações cadastrais, sem prejuízo da obrigatoriedade de prestar informações a
este Ministério por meio da Relação Anual de Informações Sociais (RAIS).
Assevere-se que a inscrição no PAT trata-se de medida necessária que impõe à pessoa
jurídica o cumprimento dos requisitos do programa e possibilita a fiscalização de sua
regular execução pelo Ministério do Trabalho e Emprego. Não tendo a recorrente
adotado essa medida e não estando ela amparada pelo Ato Declaratório PGFN no
3/2011, não vejo como enquadrá­la na regra isentiva referida na alínea “c” do § 9o da
Lei no 8.212/1991.
Diante do exposto, aplicando ao presente caso o entendimento fixado no processo
principal de no 15504.012979/2008-21, deu provimento ao recurso da Fazenda Nacional.

(assinado digitalmente)
Rita Eliza Reis da Costa Bacchieri

Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital